Tribunal: TJSP
Processo: 1501038-30.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado quando dispensava em via pública uma sacola, contendo duas porções de maconha, pesando 9g, 15 porções de cocaína, com peso total de 43g, e 21 porções de "crack", pesando 19g, além da visualização de atos típicos de mercancia. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado quando dispensava em via pública uma sacola, contendo duas porções de maconha, pesando 9g, 15 porções de cocaína, com peso total de 43g, e 21 porções de "crack", pesando 19g, além da visualização de atos típicos de mercancia. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Atividade regular dos guardas municipais no caso concreto, evidenciando a licitude da prisão em flagrante do acusado. Condenação mantida. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Apelo defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 655 dias-multa, calculados no piso legal.